Tribunal: TJMT
Processo: 0037374-48.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037374-48.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 055.160.081-07 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA - CPF: 028.939.741-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVAÇÃO TORPE – IMPRONÚNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FORAM TOTALMENTE EXTIRPADOS NA FASE JUDICIAL –
MERITUM CAUSAE
QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – QUALIFICADORAS – PARCIAL PERTINÊNCIA – PLAUSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE QUE VÍTIMA FOI ALVEJADA SEM QUALQUER CHANCE DE DEFESA, POR INÚMEROS DISPAROS EFETUADOS À CURTA DISTÂNCIA – MOTIVAÇÃO TORPE – DISCUSSÃO POR CAUSA DE DROGAS – INVIABILIDADE – QUESTÃO BASEADA EM DECLARAÇÃO INQUISITORIAL ISOLADA DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão de pronúncia, decisão interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Estando devidamente comprovada a materialidade e os indícios de autoria, produzidos a contento na fase investigativa, os quais não foram todos infirmados na fase judicial, apesar das retratações parciais das testemunhas, deve ser declarada a pronúncia do indivíduo, sem falar em violação à regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal, pois tal regra não se aplica de forma absoluta aos crimes dolosos praticados contra a vida.

Pela dinâmica e circunstâncias apresentadas, existe plausibilidade na acusação de que a vítima foi executada sem qualquer chance de defesa, haja vista que foi alvejada por oito disparos de arma de fogo, conforme concluiu o laudo pericial, efetuados a curta distância.

Deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe, uma vez que a versão acusatória e a decisão de pronúncia a este respeito não podem ser lastreadas apenas nas declarações isoladas de uma única testemunha, prestadas apenas na fase inquisitorial, sem corroboração em Juízo, e sem apoio e nenhum outro elemento probatório dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Jailson Jorge dos Santos,
foi denunciado e processado nos autos da ação penal n. 37374-48.2017.811.0042 (código 498223), que tramita na 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, porque, em tese, no dia 15.8.2017, por volta das 10h30min, na rua Desembargador José de Mesquita, n. 538, às margens do córrego, no Bairro Araés, nesta Capital, matou a vítima Luís Gustavo Moreira da Costa, por meio de disparos de arma de fogo, sem chance de defesa, e em razão de banais discussões por causa de entorpecentes.

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular não acolheu a pretensão ministerial, e impronunciou
Jailson Jorge dos Santos
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal (Id. 120837065, pp. 107-109).

Inconformado, o
parquet

interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais inclusas (Id. 120837066, pp. 94-98), a reforma do
decisum
de primeiro grau, e, consequentemente, o provimento do recurso, para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Júri Popular, pois, sob sua ótica, está devidamente demonstrado nos autos a materialidade e os veementes indícios de autoria, de modo que, nesse fase processual, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação.

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Jailson Jorge dos Santos
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 120832721), rebatendo os argumentos ministeriais, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – Mérito. Da autoria e materialidade delitiva: Depoimento das testemunhas e demais réus apontam para a autoria– outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – depoimento policial idôneo - fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo provimento do Recurso.”
(Id. 121554455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo Ministério Público estadual, pretendendo que seja reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, declarada a pronúncia de
Jailson Jorge dos Santos,
em razão da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, devendo ser ele submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Segundo o
parquet
, fazendo alusão à inicial acusatória:

“No dia 15 de agosto de 2017, por volta das 10h30min, na Rua Desembargador José de Mesquita, no 538, às margens do córrego, no Bairro Araes, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Luis Gustavo Moreira da Costa, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia (fls. 68/85), que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS e a vítima faziam uso de entorpecentes no local onde ocorreu o crime.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS iniciou uma acalorada discussão com a vítima, após ambos terem feito o uso de drogas.

Ocorre que o denunciando não gostou do tratamento que recebeu da vítima na discussão e decidiu se vingar da mesma. Para tanto, foi até a sua residência e apoderou-se de uma arma de fogo, com vistas a utilizá-la na execução do ofendido.

Em seguida, com o objetivo de levar a efeito o plano de eliminação da vítima, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS retornou ao local dos fatos, ocasião em que, sem oferecer maiores chances de defesa, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a mesma, matando-a.

Após a prática delituosa, o denunciando empreendeu fuga.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS se vingou da vítima em razão de uma acalorada discussão, decorrente de divergências acerca de entorpecentes.

O crime foi praticado mediante recurso que, seguramente, dificultou a defesa da vítima, que acabou por ser surpreendida pela repentina ação do denunciando e, desarmada, restou alvejada por disparos de arma de fogo que lhe conduziram à morte.”
(Id. 120837063, pp. 1-4).

Antes de ingressar no cerne da questão, impende esclarecer que a decisão de pronúncia deve ser entendida como mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos.

Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia. Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Dito isso, da detida análise que procedi dos autos, entendo que assiste razão ao
parquet.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, consoante os termos dos boletins de ocorrência (Id. 120837063, pp. 9-10 e 120837063, pp. 17-18), termos de apreensão (Id. 120837063, p. 56 e 120837063, p. 110), certidão de óbito (Id. 120837063, p. 64), laudo pericial – necropsia – acompanhado de anexos fotográficos (Id. 120837063, pp. 86-103) laudo pericial em local do delito e anexos fotográficos (Id. 120837063, pp. 117-142), laudo de confronto necropapiloscópico (Id. 120837063, pp. 145-147) e relatório da autoridade policial (Id. 120837063, pp. 157-159) e laudo pericial em projéteis de arma de fogo (Id. 120837063, pp. 173-179).

Quanto à autoria delitiva, os indícios estão devidamente configurados.

Na fase inquisitorial, após diligências investigativas e verificação
in loco
, investigadores de polícia civil tomaram conhecimento que a vítima, momentos antes de ser morte, havia supostamente discutido com outros indivíduos.

Diante disso, ouviram-se algumas testemunhas, dentre elas, Maria Lúcia Moreira, tia da vítima. Destaco excertos:

“(...) QUE, a declarante se recorda de ouvir os moradores do bairro dizendo que os autores do homicídio, seriam NAYAN, JAILSON, vulgo “DE MENOR” e o PAULO CÉSAR, vulgo “PC”, bem como um outro indivíduo moreno, o qual a declarante não sabe dizer o nome; QUE, os comentários davam conta também que quem teria efetuado os disparos contra a vítima seria o JAILSON, vulgo “DE MENOR”; QUE, a declarante informa que o NAYAN, possui uma boca de fumo, próximo ao córrego localizado no bairro; QUE, o vulgo JAILSON também é morador do bairro, sendo que sabe dizer que o nome do pai de JAILSON, é JACIRO, e mora numa casa que dá fundos para o córrego; (...)”
(Id. 120837063, pp. 59-60).

A convivente da vítima, Nadia Cristina dos Santos, declarou que:

“(...) quando ainda estava saindo do bairro, recebeu um toque em seu celular, de seu esposo LUIS GUSTAVO, e então retornou a ligação; QUE, a vítima lhe disse que tinha acabado de discutir com os indivíduos PAULO CESAR e um indivíduo de alcunha NEGUINHO, o qual não soube dizer o nome, e que a discussão havia sido na quebrada, ou seja, no córrego do bairro; QUE, a vítima disse ainda que tinha jogado pau e pedras nos referidos indivíduos, ao que a declarante alertou para a vítima tomar cuidado; QUE, a vítima não disse para a declarante qual o motivo da briga; QUE, depois disso LUIS GUSTAVO disse que iria novamente para a quebrada para usar maconha; (...) QUE, por volta das 11:12, a declarante recebeu uma ligação de sua irmã da igreja, informando que o seu esposo havia sido assassinado; QUE, a declarante foi até o local dos fatos, deparando com o seu esposo caído ao chão; QUE, no local haviam populares comentando que os autores do homicídio seriam as pessoas de PAULO CESAR, NAYAN e o JAILSON, vulgo DE MENOR; QUE, inclusive estavam dizendo que quem teria atirado na vítima era o JAILSON; (...).”
(Id. 120837063, pp. 62-63).

Nayan Gusmão de Almeida Saldanha, que até então era suspeito também, foi ouvido pela autoridade policial, e revelou:

“(...) no dia 15/08/2017, por volta das 10:05 horas, horário do crime, tinha acabado de chegar na Concessionária Gramarca, localizada nesta capital, para buscar um boleto referente ao veículo GM/ONIX de propriedade da esposa da vítima; QUE, relata que antes de ir na Gramarca, estava em sua residência; (...) QUE, o declarante relata que a esposa da vítima estava acusando o declarante, PAULO CÉSAR, JAILSON, vulgo “De menor”, e também um indivíduo descrito como “Neguinho”; QUE, relata que quando estava saindo da Gramarca, (...) recebeu uma ligação de sua mãe narrando que o LUIS GUSTAVO havia sido assassinado; QUE, o declarante informa que era amigo da vítima, e que inclusive andavam juntos, o declarante, Paulo César e Jailson, vulgo “De menor”; QUE, o interrogado relata que soube através da esposa da vítima, senhora NADIA, que a vítima tinha telefonado pra ela momentos antes, narrando que ele tinha colocado o PAULO CÉSAR, “DE MENOR” e o indivíduo “NEGUINHO” para correr da boca, e que tinha dado garrafadas e pauladas, nos referidos indivíduos, e a vítima disse também para a esposa que eles estavam armados; (...) QUE, o declarante relata que no bairro andava com LUIS GUSTAVO, JAILSON vulgo DE MENOR, PAULO CESAR E MATHEUS, vulgo CABEÇA, todos moradores do Araés; QUE, o declarante relata que depois do homicídio, o JAILSON sumiu do bairro e o declarante não sabe o paradeiro do mesmo; QUE, o declarante narra que na quinta-feira, dia 17/08, esteve na casa da esposa da vítima, NADIA, para explicar que não teve nenhum envolvimento com a morte da vítima ainda lhe apresentou um documento comprovando que esteve na Concessionária Gramarca no período da manhã; QUE, após a apresentação do documento NADIA percebeu que o declarante não tinha nada a ver com o homicídio; QUE, nesta data tinham mais outras duas pessoas que o declarante não conhece, e NADIA disse que tinha ouvido um boato sobre a participação do declarante no crime; QUE, ouviu comentário, ainda na residência de NADIA, de um desses rapazes que o “DE MENOR”, teria admitido a terceiros que tinha sido o autor do crime, uma vez que a vítima o ameaçou de morte, no mesmo dia do crime e teria desferido duas garrafadas no JAILSON, de menor; QUE, o declarante não sabe declinar o nome dos referidos indivíduos que estavam na casa de NADIA; QUE, no dia do crime, não encontrou-se com PAULO CESAR e nem JAILSON, tampouco com a vítima.”
(Id. 120837063, pp. 73-74).

Paulo César Escobar Bueno Siqueira, também apontado como suspeito naquela primeira ocasião, relatou na esfera policial que:

“(...) no dia 14/08/2017, no período da manhã, foi pra casa de sua namorada Kely, localizada no bairro Araes, na Rua João Carlos Pereira leite; QUE, no dia seguinte, 15/08/2017, por volta das 09:30 horas, foi sozinho até o córrego para fumar maconha; QUE, o depoente relata que na ocasião presenciou a vítima e o JAILSON, vulgo “de menor”, discutindo, porém não viu ambos entrando em luta corporal; QUE, o depoente narra que ouviu quando GUSTAVO disse para Jailson que de hoje ele não ia passar; QUE, depois disso GUSTAVO saiu tomando rumo a casa da mulher dele, e o JAILSON entrou numa casa abandonada que vai dar acesso à rua do pai dele; QUE, em seguida o depoente saiu em direção a residência de sua namorada e logo escutou os disparos de arma de

fogo; QUE, então foi até o córrego para ver o que tinha acontecido, e deparou com a vítima no chão, e no local já haviam várias pessoas; QUE, os comentários do bairro dão conta de que o JAILSON foi o autor do crime; QUE, no dia seguinte a morte de GUSTAVO, estava em sua casa quando chegaram quatro indivíduos, que o depoente não conhece, querendo saber paradeiro de JAILSON; QUE, o depoente percebeu que no dia do crime o JAILSON estava amanhecido na droga, e que quando fazia uso de entorpecente ficava com um temperamento agressivo; QUE, no dia do homicídio o depoente não viu o NAYAN; (...) QUE, depois retornou para o córrego para terminar de fumar a maconha e LUIS GUSTAVO e JAILSON continuavam discutindo; QUE, acredita que a vítima também estava sob efeito de entorpecente no momento da discussão; QUE, o depoente não conhece nenhuma pessoa de alcunha “NEGUINHO”; QUE, no dia do crime não viu o MATHEUS, vulgo “CABEÇA”; QUE, o depoente acha que o homicídio ocorreu por volta das 10:20 horas; QUE, depois do homicídio o., depoente não mais viu o vulgo “DE MENOR”, pelo bairro Araés;
(Id. 120837063, pp. 79-80).

A testemunha Edson Jonas Celestino da Costa, revelou que:

“(...) possui um lava-jato, no bairro Araés
(...)
QUE, o lava jato funciona a partir das 07:00 horas da manhã; QUE, o depoente conhecia a vítima, bem como conhece a esposa dele, NADIA; QUE, no dia 15/08/2017, por volta das 10 horas, aproximadamente, o depoente ouviu vários disparos de arma de fogo, e de imediato não quis ir ver o que era pois ficou receoso; QUE, passando alguns minutos foi até o córrego, onde já haviam várias pessoas, e deparou com o LUIS GUSTAVO caído ao chão já sem vida; QUE, depois do crime, o depoente ouviu comentários no bairro, de que, quem teria efetuado os disparos contra a vítima seria o JAILSON, vulgo “de menor”, o qual é filho do Sr. JACIRO; (...) QUE, relata que depois do homicídio o JAILSON nunca mais foi visto no bairro; (...) QUE, no bairro todos falam que o JAILSON, pertence ao comando vermelho; QUE, o depoente não sabia que a vítima era do “comando”, mas depois que ele faleceu, todos passaram a dizer que ele também fazia parte do referido grupo criminoso; QUE, o depoente diz que os comentários no bairro também são de que a vítima queria tomar as “bocas de fumo”, “das gurizadas” do bairro, e que seja por isso que tenha acontecido o desentendimento que culminou na morte de GUSTAVO; (...) QUE, o depoente conhece os indivíduos PAULO CESAR e NAYAN, e não ficou sabendo de nada a respeito de eles estarem sendo acusados do assassinato do GUSTAVO, mas somente ouviu que o autor do crime seria o JAILSON, vulgo “de menor”.”
(Id. 120837063, pp. 82-83).

O apelado
Jailson Jorge dos Santos
não foi ouvido perante a autoridade policial, pois como mencionado nas declarações supratranscritas, não mais foi encontrado após os fatos narrados.

Merece relevância ainda o conteúdo do relatório de investigação firmado pelos investigadores de polícia civil Orlando Lucas e Marilu Mayumi, que assim deixaram consignado:

“A fim de localizar e intimar o suspeito JAILSON JORGE DOS SANTOS, conhecido socialmente como “DE MENOR”, realizamos em 22/08/2017 diligência no endereço Rua Alirio Huguenei de Matos, no 837, Bairro Araés, em Cuiabá/MT, e lá fomos recebidos pelo senhor JACIRO DOS SANTOS SILVA (...) pai do suspeito JAILSON.

Ao indagarmos sobre o paradeiro de JAILSON, o senhor JACIRO nos respondeu que seu filho após ter matado uma pessoa no beco, aos fundos de sua residência, desapareceu e não foi mais visto; perguntado sobre se teria ideia de onde poderíamos localizá-lo, respondeu que pouco sabe da vida do filho; que já havia feito de tudo, para tira-lo da vida do crime; que por várias vezes o tirou da prisão; e que JAILSON passa mais tempo preso do que em casa, solto; disse ainda que por causa dos problemas do filho está desgostoso com a vida; que seu filho tinha de tudo, pois a família tem boas condições de vida, e mesmo assim JAILSON preferiu seguir o caminho errado; pediu ainda que não envolvesse o seu nome nas investigações, pois a vítima GUGU pertencia à facção do COMANDO VERMELHO, e que GUGU morava a poucos metros de sua casa, e por isso teme por sua vida, pois já sofreu ameaça de morte; perguntado sobre tais ameaças JACIRO não quis entrar em detalhes, mas disse que tanto GUGU, como JAILSON são do Comando Vermelho, e que por isso não quer envolvimento do seu nome no caso.

Esta equipe de investigadores, desde o recebimento da notícia crime e da informação do envolvimento de JAILSON como autor do homicídio que vitimou LUIS GUSTAVO, tenta localizá-lo e intimá-lo para prestar as devidas declarações pertinentes, no entanto, sem êxito, pois o suspeito já supracitado encontra-se em lugar incerto e não sabido.”
(Id. 120837063, pp. 84-85).

Ante o “desaparecimento” do acusado, foi decretada sua prisão preventiva, a qual foi devidamente efetivada.

Durante a fase judicial, o apelado negou a prática delitiva e apresentou sua justificativa ao fato de não ter sido mais localizado após o crime em apreço, declarando, em síntese, que:

“No dia dos fatos não estava no bairro, estava com sua esposa. Desapareceu do bairro pois estava com medo, por estar “decretado” de morte, pois a vítima integrava o Comando Vermelho. Já teve discussão de “boca” com a vítima, mas sem embate físico... só verbalmente, por coisas insignificantes. Convivia com a vítima, Nayan e Paulo. Usavam drogas juntos. Não sabe quem começou com os comentários de que teria sido o autor do crime. No dia do crime nem viu a vítima, e “os caras do Comando” ligaram dizendo que lhe matariam em razão do crime contra a vítima. É usuário de drogas e já foi preso por roubo, drogas e receptação (...).”

Contudo, suas justificativas e a sustentada negativa de autoria, por si só, não são suficientes para afastar os indícios de autoria produzidos na fase inquisitorial, e, ratificados, ainda que parcialmente, na fase judicial.

Primeiro, apesar de o apelado ter relatado que no dia do crime estava com “
sua esposa
”, não apresentou em Juízo nenhuma testemunha para validar sua afirmação.

Quanto às demais provas orais produzidas em Juízo, verifica-se que foram ouvidas as testemunhas Nádia Cristina dos Santos, Edson Jonas Celestino da Costa, Paulo Cesar Escobar Bueno Siqueira, Nayan Gusmão de Almeida Saldanha e Maria Lúcia Moreira.

Nesse tocante, a testemunha Nádia Cristina dos Santos, convivente da vítima, durante a fase judicial, alegou que antes das dez horas da manhã seu esposo tomou banho e saiu de casa para usar maconha; pouco tempo depois a vítima telefonou dizendo que havia brigado com Paulo César e um tal de “Neguinho”, e que ambos estavam armados; pouco tempo após essa ligação, uma mulher de sua igreja lhe telefonou dizendo que haviam matado Gustavo; relatou que no momento em que chegou ao local, um policial disse que quem havia matado foi o “De menor”, assim como diversas pessoas confirmaram que ele seria o autor do crime...
“todo mundo tava comentado”
, mas não sabe o motivo,
“também gostaria de saber (...) ele não tocou o nome do ‘De menor’, o Jailson, na hora da briga... quem tinha brigado com ele foi o Paulo César e o tal do ‘Neguinho”

Reafirmou que foi o policial militar que indicou “
De menor
” como autor do crime, e “
a população colocou o nome dos três”
, mas assentou que a vítima, seu marido, em momento algum mencionou o nome de
Jailson
durante a ligação ocorrida antes dos fatos.

A testemunha Maria Lúcia Moreira, tia da vítima, ao ser ouvida em Juízo, de início, ao ser questionado sobre o que podia dizer sobre os fatos, respondeu:
“nada... eu não sei nada... não conheço ninguém”.

Depois de outros questionamentos, respondeu que nunca viu
Jailson
, mas sabe que ele mora no bairro e também que o apelido dele é “De menor”. Relatou que os comentários no bairro era de que “De menor” seria o autor do crime e, pelo que sabe, ele próprio saiu falando isso, bem como, depois do crime “De menor” não apareceu mais no bairro. Confirmou que a esposa da vítima mencionou que recebeu ligação da própria vítima antes do crime, dizendo que havia brigado com outros indivíduos.

Por sua vez, Paulo César Escobar alegou em Juízo que:

“(...) não sei de nada disso aí não”; Que todos eles eram amigo, Que a vítima tinha muitas “broncas” com pessoas de outros bairros; Que ele “gostava de matar os outros”, mas não sabe se Gustavo chegou, de fato, a matar alguém, “mas ele falava”.

Em sequência, a testemunha modificou substancialmente suas declarações dizendo que não confirma o conteúdo de suas declarações prestadas na Delegacia, no sentido de que, no dia dos fatos, teria presenciado discussão entre a vítima e
Jailson
. Afirmou que a única discussão que presenciou foi antes, cerca de dois meses atrás, e que no dia do crime não viu o ora apelado. Confirmou que havia comentários no bairro indicando
Jailson
como autor do crime, e que depois dos fatos não viu mais ele no bairro. Acrescentou que, depois que “abaixou a poeira” também ouviu o nome de “Neguinho”, com envolvimento na morte da vítima em razão de acerto de contas, e também que a vítima Luis Gustavo tinha ligações com o “Comando Vermelho”, e, por fim, que não sabe de qualquer motivo para estarem acusando o
Jailson
.

Tem-se ainda as declarações de Nayan Gusmão de Almeida Saldanha, que, em Juízo, manteve sua versão de que no dia do crime, não estava no local, nem sequer estava no bairro, estava na “Gramarca”, e soube da morte da vítima por meio de sua genitora. Disse que não sabe o motivo do crime, e nem se houve briga entre
Jailson
e a vítima antes do crime. Declarou que depois do homicídio ele (
Jailson
) sumiu do bairro, por estar sendo acusado pela população, inclusive pela família da vítima. Relatou que também estava sendo acusado, mas provou que não tinha
“nada a ver”,
tanto para a polícia quanto para a família dela. Declarou que a esposa da vítima comentou “
na hora da reunião
” com a família da vítima, que acha que ou autor do crime seria
Jailson
, e que tinha havido uma discussão entre os dois antes do crime. Disse também que a vítima tinha rixa com outras pessoas do bairro Ribeirão do Lipa, uma vez que teria matado gente por lá.

De outro lado, a testemunha Edson Jonas Celestino da Costa, em Juízo, também prestou declarações diversas quanto àquelas prestadas na esfera policial, alegando dessa feita que, no momento dos fatos estava trabalhando, ouviu os disparos, e certo tempo depois foi até o local ver o que aconteceu. Alegou que,
“não dava para conhecer a vítima e foi embora”.
Declarou que o povo fala que era ele (
Jailson
),
“mas não tenho certeza, ninguém sabe... comentário do povo”
. Disse que
“desde o dia que aconteceu falando que era ele, eu não tinha visto ele mesmo”
Alegou ainda que, dias depois, embora tenha aparecido um veículo Gol, branco, na porta de sua residência e abordado seu sobrinho, negou que os indivíduos estariam
“caçando”

Jailson
para vingar a morte da vítima.

A título de registro, as declarações judiciais das testemunhas e o conteúdo do interrogatório do apelado pode ser visto no portal de mídias (Id. 120837068, pp. 1-2).

Como se percebe, de um lado temos as declarações inquisitoriais, que “colocam” o apelado
Jailson Jorge dos Santos
no local e horário dos fatos, a exemplo do que foi dito por Paulo César Escobar Bueno Siqueira, ainda na esfera policial, bem como existe a confirmação da esposa da vítima, em ambas as fases processuais de que seu convivente havia telefonado momentos antes do crime, dizendo que havia ocorrido discussão entre ele e Paulo César e um tal de “Neguinho”.

Nesse primeiro ponto, torna-se duvidosa a retratação judicial de Paulo César, no sentido de que no dia dos fatos nem sequer viu o apelado.

De outro lado, todas as testemunhas ouvidas durante a fase inquisitorial afirmaram que foi mencionado por inúmeras pessoas, no bairro, que o autor do crime seria o apelado
Jailson.

Nesse ponto, ressalto que, analisando o conteúdo das mídias audiovisuais encartadas aos autos, constatei que as testemunhas foram ouvidas, na fase judicial, na presença do acusado, e, embora elas não tenham manifestado expressamente qualquer desconforto em serem ouvidas na presença dele, coaduno com o entendimento do
parquet
a respeito de que
“houve dificuldade na produção da prova em razão das notícias dando conta de que o réu e a vítima possuíam envolvimento com facção criminosa, circunstância que causa temor nas pessoas que são chamadas em Juízo para relatar o que sabem dos fatos”
(Id. 120837065, pp. 78-79).

É bem verdade que, em Juízo, nenhuma testemunha confirmou que tivesse conhecimento sobre quem efetivamente efetuou os disparos, contudo, nenhuma delas desmentiu que os comentários populares apontavam a pessoa de
Jailson
, vulgo “De menor”, como autor do delito.

Portanto, a meu ver, a prova judicial, a despeito do entendimento do magistrado singular, não invalida toda a prova inquisitorial produzida, pois ainda que a maioria das testemunhas tenham apresentado declarações dissonantes com o que foi produzido na fase investigativa, remanescem os indícios de autoria atribuídos ao apelado, o que é suficiente para a pronúncia, mormente porque vigora nesta fase do processo penal o princípio do
in dubio pro societate
.

Ademais, não se pode perder de vista, como dito inicialmente, que o apelado invocou um álibi, o qual não ficou comprovado em Juízo, por qualquer elemento probatório, além do que não ficou demonstrado nenhum motivo para que algumas testemunhas e populares estivessem o acusando falsamente.

Assim, tendo em vista sua fuga do bairro logo após o crime, aliado ao conteúdo do relatório dos investigadores de polícia civil, narrando que o próprio genitor do apelado relatou que
“seu filho após ter matado uma pessoa no beco, aos fundos de sua residência, desapareceu e não foi mais visto”,
vejo que existem circunstâncias, no mínimo intrigantes, o que apenas reforça a conclusão de que o caso pede a acurada análise pelo Tribunal Popular do Júri, que é o juiz natural para apreciar o
meritum causae
.

Importante frisar que a regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não é aplicável de modo absoluto aos crimes dolosos praticados contra a vida, pois, para a decisão de pronúncia, conforme já dito, o juiz não decide mérito da causa, admitindo tão somente a existência de indícios de autoria, a fim de permitir que os juízes leigos apreciem toda a matéria.

Para que não pairem dúvidas sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte segue o mesmo rumo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1 ) PRELIMINAR – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA NA FASE POLICIAL QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO – ALEGADA OFENSA AO ART. 155 DO CP E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO BIFÁSICO – PROVAS INQUISITORIAIS QUE PODEM SER OU NÃO CONFIRMADAS EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO PODEM SER DESPREZADOS NESSA FASE PROCESSUAL DEVENDO SER ANALISADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – (...) 1. Os elementos coletados no curso do inquérito policial, ratificados por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, devem ser levados à apreciação do e. Conselho de Sentença, não havendo se falar em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, vez que, o procedimento do Júri é bifásico, de tal sorte que, nova instrução se realizará em plenário de julgamento, oportunidade em que, as provas colhidas no inquérito policial poderão ser, ou não, confirmadas em Plenário. Preliminar rechaçada.
(...).” (TJ/MT – RSE 87029/2014 – 1a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 21.10.2014).

Pelo exposto, estando devidamente comprovada a materialidade e os indícios de autoria, entendo que o apelado deve ser pronunciado pela prática do crime doloso contra a vida.

No que diz respeito à qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, pela dinâmica e circunstâncias apresentadas, existe plausibilidade na acusação de que a vítima foi executada sem qualquer chance de defesa, mormente porque foi alvejada por oito disparos de arma de fogo, e, conforme concluiu o laudo pericial, efetuados a curta distância (Id. 120837063, p. 89).

Assim, sem delongas, tendo em vista que, nesta primeira fase processual, é defeso ao julgador a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), entendo que a qualificadora em comento deve ser submetida à apreciação do Júri Popular.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, e
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Seguindo essa mesma linha doutrinária, embora exista plausibilidade na qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de outro lado, nada foi produzido a contento acerca da motivação do delito.

Segundo a denúncia:

“Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS se vingou da vítima em razão de uma acalorada discussão, decorrente de divergências acerca de entorpecentes.”

Nesse tocante, a única testemunha ouvida que trouxe essa situação hipotética foi Paulo César Escobar Bueno Siqueira, que, a princípio, também foi apontado como suspeito da prática delitiva, e, possivelmente, teria presenciado o crime.

Contudo, como delineado anteriormente, referida testemunha se retratou na fase judicial, alegando que não viu qualquer discussão e nem viu o apelado no dia do crime, bem como não sabe a motivação do delito.

Como consignei alhures, embora a retratação parcial das testemunhas, na fase judicial, não foi segura o bastante para excluir os indícios de autoria que foram atribuídos ao apelado, a situação em relação à qualificadora do motivo torpe é deveras diferente, pois não pode a acusação, e tão pouco a decisão de pronúncia, se basear única e exclusivamente nas declarações isoladas de uma única testemunha, apenas na fase inquisitorial, ou seja, desprovida de qualquer outro elemento probatório.

Ex positis
, com supedâneo no artigo 413 do Código de Processo Penal,
dou parcial provimento

ao recurso ministerial
, e, via de consequência, pronuncio
Jailson Jorge dos Santos,
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022